Tribunal: TJSP
Processo: 2034947-56.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Exclusão do montante referente à dobra acionária. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Liquidação. Pretensão de incluir direitos de contrato de plano de expansão adquirido pelo regime da Portaria Ministerial 86/91. Precedente específico do STJ excluindo a possibilidade. Acórdão (REsp 1867482/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Exclusão do montante referente à dobra acionária. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Liquidação. Pretensão de incluir direitos de contrato de plano de expansão adquirido pelo regime da Portaria Ministerial 86/91. Precedente específico do STJ excluindo a possibilidade. Acórdão (REsp 1867482/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) que serve de paradigma para os demais casos. Provimento rejeitado o pedido de habilitação em relação a autora SILVIA VENTUROSO QUEIROS MACIEL.

Embargos declaratórios acolhidos.